Tribunal: TJPA
Processo: 0807332-18.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10918 - Aborto provocado por terceiro
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807332-18.2023.8.14.0000

PACIENTE: CARLOS VAGNER DA SILVA VASCONCELOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DELONGA INJUSTIFICADA PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. EXCESSO DE PRAZO AFASTADO.

1. Conforme entendimento perfilhado no âmbito do STJ, a aferição do excesso de prazo “não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022), não restando demonstrado, na espécie, que a autoridade coatora retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo.

2.
In casu
, “não se observa qualquer paralisia ou inércia, mas que, ao contrário, os autos receberam impulso constante, sendo a demora decorrente da própria complexidade da matéria, a qual incluiu a necessidade de conclusão de incidente de insanidade mental pugnado pela defesa”, (STJ, AgRg no RHC n. 123.269/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/5/2020)

3. Ademais, “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução” (Súmula 21/STJ e Súmula 02/TJPA).

HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia da ordem pública se justifica quando, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, restam demonstradas a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, como se deu na espécie, em que o paciente foi pronunciado por supostamente matar o próprio filho recém-nascido.

5. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, consoante dispõe a Súmula nº 08 deste E. TJPA.

6. Apesar da alegação de que o paciente demandaria cuidados médicos para tratamento de atrofia musculatória, diminuição de mobilidade e problemas psiquiátricos, não foram juntados aos autos mandamentais documentos comprobatórios das condições de saúde do coacto, tampouco que o estabelecimento penitenciário em que o paciente está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária, o que, consoante entendimento do STJ, inviabiliza a concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, II, do CPP, máxime porque a verificação acerca do estado de saúde do paciente “demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus” (AgRg no HC n. 759.670/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/12/2022).

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 1ª/08/2023 a 03/08/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e DENEGAR a ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 03 de agosto de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
CARLOS VAGNER DA SILVA VASCONCELOS
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA proferido nos autos da ação penal n. 0001084-24.2019.8.14.0125. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e §4º, todos do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 8 de março de 2019.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando, em razões de direito, a ocorrência de constrangimento ilegal diante de alegado excesso de prazo na conclusão da instrução processual e fundamentação inidônea do decreto constritivo, ressaindo a possibilidade de soltura do paciente por deter predicados pessoais favoráveis ou a substituição por prisão domiciliar por motivo de doença grave. Nesse contexto, pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia objurgada, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do coacto; em caráter subsidiário, requer a substituição da medida extrema por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14020813.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema impugnada (ID n. 14102477).

A d. Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
parcial

conhecimento
da impetração, e nessa extensão, pela
denegação
da ordem (ID n. 14231340).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Nesse passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de suposto excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, bem como diante da alegada fundamentação inidônea do decreto constritivo do paciente. A impetrante realça que o coacto detém predicados pessoais favoráveis e está acometido de doença grave, circunstâncias que demonstrariam a necessidade de revogar a custódia preventiva impugnada ou, ao menos, substituí-la por prisão domiciliar nos moldes do art. 318, II, do CPP.

Bem delimitada a matéria deduzida no presente
mandamus
, destaco, inicialmente, que na hipótese de impetração voltada contra excesso de prazo, é imprescindível a demonstração de que o Estado-Juiz retardou a marcha processual à mingua de justificativa válida, em franco menoscabo à garantia da razoável duração do processo assegurada a partir do texto constitucional (CF, art. 5º, LXXVIII). No ponto, registro que a jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que “
a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
” (STF, AgRg no HC 207.078/RJ, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 04/11/2021, cf.
https://bit.ly/3rgNK1s
).

Outrossim, cabe rememorar que, conforme entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo “
não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
” (STJ, HC 703.292/RS, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 21/03/2022, cf.
https://bit.ly/3LTvpQ1
).

Assentadas tais premissas, tenho que, a despeito do tempo de prisão do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da ordem pleiteada sob esse prisma, à vista da inexistência de provas de desídia do órgão jurisdicional na condução do feito, como resulta hialino das informações prestadas pela autoridade coatora, abaixo transcritas:

“[...]
a própria defesa requereu a instauração de insanidade mental do paciente por duas vezes, uma no ano de 2019 e outra no ano de 2022
,
impondo-se a suspensão dos autos principais até a resolução do incidente
, o que demanda tempo para a realização de todas as diligências necessárias, como expedição e ofícios, agendamento da perícia pelo setor responsável, confecção de laudos médicos, dentre outros,
ademais ao contrário do que diz a defesa a instrução processual encerrou-se no ano de 2021, e após a mesma pleiteia novo incidente (ano 2022), assim, não há em que falar de excesso de prazo ou prejuízos, uma vez que diante a complexidade do caso concreto os autos segue sua marcha normal
.” (ID n. 14102477 - Pág. 4, grifos nossos)

Sendo assim, é estreme de dúvidas que, na espécie, “
não se observa qualquer paralisia ou inércia, mas que, ao contrário, os autos receberam impulso constante, sendo a demora decorrente da própria complexidade da matéria, a qual incluiu a necessidade de conclusão de incidente de insanidade mental pugnado pela defesa
” (STJ,
AgRg no RHC n. 123.269/AL
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 27/5/2020, cf.
https://bit.ly/3qbrzN0
).

No mais, consigne-se que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, I e §4º, todos do Código Penal, consoante destacado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID n. 14102477 - Pág. 3), sendo certo que a jurisprudência tem se encaminhado no sentido de que
“pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”
, nos termos do enunciado da Súmula nº 21 do STJ, entendimento corroborado pela Súmula nº 02 deste E. Tribunal de Justiça.

Com respeito a tese de
ilegalidade da prisão preventiva do paciente
, importante consignar que a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro:Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decisão de decretação ou manutenção de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, assinalo que o Supremo Tribunal Federal tem posicionamento firmado no sentido de considerar no crime de homicídio qualificado, como
motivos idôneos para a manutenção da prisão cautelar
, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, evidenciados pela gravidade concreta da conduta ante o
modus operandi
utilizado, justificando a segregação cautelar para resguardar a ordem pública

(STF,
AgRg no HC 206.116/PA
, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18/10/2021, cf.
https://bit.ly/3JydU7a
; No mesmo sentido: STJ,
AgRg no HC 704.314/RS
, Rel. Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe 21/02/2022, cf.
https://bit.ly/3qqglRH
).

Nessa linha intelectiva, convém assinalar que o
decisum
desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação (ID n. 14001877)

e manutenção (14001867 - Pág. 6) da custódia cautelar, assentando as circunstâncias do fato delituoso e apontando a necessidade de garantia da ordem pública e a periculosidade do agente evidenciada pela gravidade advinda do
modus operandi
utilizado pelo coacto, restando consignado pelo juízo monocrático a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, consoante realçado pela autoridade coatora ao prestar informações. Confira-se:

“O paciente está preso por força de Prisão preventiva, ocorrida no dia 08 de março de 2019, perfazendo um período de 4 anos e 2 meses de prisão, por estar presentes os requisitos constantes no art. 312 do CPP, e, ainda, no caso em tela, se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão.
Os fatos narrados são fortes e contundentes no sentido de demostrar a materialidade e indícios de autoria quanto ao delito em questão, diante as provas acostadas aos autos, em especial as provas documentais, prova testemunhal, laudo cadavérico da vítima, e tudo que consta nossa autos, estando presentes os pressupostos da prisão de caráter processual
.
Há necessidade de garantir a ordem pública, porque o paciente demostra ser nocivo à sociedade eis que, analisando o caso concreto de como se deu o crime, o
modus operandi
, sendo acusado de ceifar a vida de seu próprio filho recém-nascido
, crimes como esses causam sensação de insegurança a Comunidade, abalando a ordem pública, sendo imperiosa manter sua prisão cautelar, posto que
com seus atos o paciente demonstra periculosidade acentuada
.” (ID n. 14102477 - Pág. 4, grifos nossos).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida pelo juízo de primeiro grau está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, razão pela qual as
condições pessoais favoráveis do paciente, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos
, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
AgRg no RHC 160.901/SP
, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022, cf.
https://bit.ly/3y8S0mm
).

De igual forma, apesar da alegação de que o paciente demandaria cuidados médicos para tratamento de atrofia musculatória, diminuição de mobilidade e problemas psiquiátricos, saliento que a impetrante não juntou o laudo a que faz referência no ID n. 14000659 - Pág. 7, tampouco demonstrou que o estabelecimento penitenciário em que o coacto está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária. Dessa forma, ao indeferir o pleito substitutivo da custódia preventiva por domiciliar (vide Ação Penal n. 0001084-24.2019.8.14.0125, ID n. 76296398), o juízo impetrado corretamente alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a ausência de efetiva comprovação da extrema debilidade, por motivo de doença grave, inviabiliza a concessão de prisão domiciliar fundada no art. 318, II, do CPP, máxime porque a verificação acerca do estado de saúde do paciente “demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
” (AgRg no HC n. 759.670/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 21/12/2022, cf.
https://bit.ly/3OA1Zuk
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 06/08/2023